Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 784, VIII, DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL. ISENÇÃO DE CULPA. LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO. DEVIDOS.

1. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio

2. Para que a locatária se isente de arcar com a rescisão contratual nos termos acordados, deve apresentar prova cabal das suas alegações, no sentido de que não deu causa ao rompimento prematuro do vínculo.

3. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais, pois se tratam de repasse de custo do locador para o locatário, previamente estipulado em contrato de locação.

4. Negou-se provimento ao recurso.